Tribunal: TJMT
Processo: 1001144-19.2017.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001144-19.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IANDRA SANTOS MORAIS - CPF: 022.899.591-46 (ADVOGADO), ANGELA APARECIDA DA SILVA - CPF: 001.954.571-10 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM - CNPJ: 03.238.581/0001-92 (AGRAVADO), LEANDRO DE OLIVEIRA DOLZAN - CPF: 860.681.801-15 (ADVOGADO), MPEMT - NOVO SÃO JOAQUIM (AGRAVADO), CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA - CPF: 847.201.586-68 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO - NOMEAÇÃO - LIMINAR INDEFERIDA - REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA MEDIDA INEXISTENTES - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos para a concessão da
liminar
, com a consequente nomeação do candidato ao cargo almejado, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento interposto por
Ângela Aparecida da Silva,
contra decisão proferida nos autos da Ação Ordinária de Anulação de Ato Administrativo proposta em desfavor do
Município de Novo São Joaquim
, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, que objetivava a sua permanência no Concurso Público Edital Dec. nº 039/2014, para o fim de considerar nulo o Edital de Convocação nº 005/2015 referente à sua convocação com a imediata determinação ao Município de Novo São Joaquim-MT para que a nomeie no cargo de professora nível superior pedagogia.

Aduz, em síntese, que foi aprovada em 3° (terceiro) lugar no concurso público para provimento de cargos da Administração Direta. Após a homologação do concurso, a 2° (segunda) colocada Kelliana Castro Santos Ribeiro foi convocada pelo Edital de Convocação nº 005/2015 de 22 de janeiro de 2015 e em setembro de 2015 foi disponibilizado nova convocação, mediante Edital de Convocação nº 011/2015, mas a autora ora agravada não foi chamada e sim, a 5° (quinta) colocada, Silvana Laurindo da Silva.

Ressalta que após tal situação procurou novamente no site do município alguma informação que pudesse lhe ajudar, momento em que viu que o Edital de Convocação 005/2015 tinha sido alterado, fazendo constar seu nome como convocada, tendo consequentemente, a autora perdido o prazo para sua posse.

Por essas razões, requer a concessão de efeito ativo, a fim de determinar a imediata convocação da agravante no cargo em que restou classificada no concurso público em questão.

Foi indeferido o pedido liminar (Id. 413925).

Apresentadas informações pelo juízo monocrático que manteve a decisão agravada (Id. 502334).

Não foram apresentadas contrarrazões pelo agravado (Id. 613425).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou em seu parecer, pelo desprovimento do recurso (Id. 768814).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Ângela Aparecida da Silva,
contra decisão proferida nos autos da Ação Ordinária de Anulação de Ato Administrativo, proposta em desfavor do
Município de Novo São Joaquim/MT
, visando a anulação do Edital de Convocação na 005/2015 (datado de 22/01/2015), com a imediata investidura da requerente no cargo de professora de nível superior em pedagogia, uma vez que a requerente foi aprovada em terceiro lugar no concurso público para provimento de cargos da Administração Direta.

A Agravante afirma que após a homologação do concurso, a segunda colocada Kelliane Castro Santos Ribeiro foi convocada pelo Edital de Convocação nº 005/2015 de 22 de janeiro de 2015.

Em setembro de 2015 foi disponibilizado no site da Prefeitura Municipal, nova convocação, mediante edital de Convocação nº 011/2015, mas a Agravante não fora chamada e sim a quinta colocada, Silvana Laurindo da Silva.

Após tal situação a Agravante buscou novamente o site do Município em busca de alguma informação do porquê da mesma não ter sido chamada e sim a quinta colocada. Neste momento em que viu que o Edital nº 005/2015 havia sido alterado, onde agora constava o nome da Agravante como tendo sido convocada em janeiro de 2015 juntamente com a segunda colocada e consequentemente havia perdido a prazo para a respectiva posse.

Aduz que restou claro que foi ferido o princípio da ordem classificatório pelo Agravado restando o direito da Agravante ser empossada em seu cargo de forma liminar.

Para a concessão da tutela provisória de urgência, devem ser observados os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, probabilidade do direito e demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Pois bem. Verifica-se que o juízo singular indeferiu o pedido liminar, por entender que não se encontrava patente a verossimilhança das alegações aduzidas na inicial, bem como por serem os documentos trazidos aos autos insuficientes para caracterizar prova inequívoca das alegações.

Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, não vislumbro qualquer desacerto na decisão recorrida, capaz de justificar o deferimento da pretensão recursal em antecipação de tutela, vez que o documento Id - 382050 - Comunicado da Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim informa que
“ as alegações da Autora, não merece prosperar, pois conforme consta do documento em anexo,
ela foi convocada no Edital de Convocação n° 005/2015, circulado no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso (AMM)edição n°2150 de 23 de Janeiro de 2015”
, que convoca: “Art. 1° - Ficam convocados os candidatos aprovados no Concurso Público 001/2014, para os cargos abaixo relacionados, para se apresentarem pessoalmente no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim (...), no período de 23/01/2015 a 21/02/2015: Professora Nível Superior (Pedagogia) inscrição 00079, Candidato (a) Kelliana Castro Santos Ribeiro, Pontuação 25,00, Classificação C. Reserva e Professora Nivel Superior (Pedagogia)
inscrição Ângela Aparecida da Silva, Pontuação 22,22, Classificação C. Reserva”;
razão pela qual, não se verifica neste momento a probabilidade do direito em favor da Agravante.

Portanto, não é possível concluir por meio deste recurso que há plausibilidade do direito alegado para o fim de deferimento da liminar negada em primeiro grau.

Por todo o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020